Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-73.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC/2015. Extinção prematura, por inobservância do artigo 321 do CPC/2015. Documento juntado pelo autor nesta sede recursal, que supre a insuficiência de informações do veículo no contrato. Tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG) que comprova a inscrição do gravame e as

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC/2015. Extinção prematura, por inobservância do artigo 321 do CPC/2015. Documento juntado pelo autor nesta sede recursal, que supre a insuficiência de informações do veículo no contrato. Tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG) que comprova a inscrição do gravame e as informações para individualização do veículo financiado, referente ao contrato celebrado entre as partes. Garantia devidamente constituída, nos termos do artigo 1.361, § 1o, do CC/02. Extinção afastada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, não sendo possível o pronto julgamento da causa por este E. Tribunal. Sentença anulada. Apelo provido.